Tribunal: TJSP
Processo: 2092965-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAISI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de laudo pericial para fins de leilão judicial – Insurgência contra avaliação por estimativa – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Pericia regularmente realizada com a intimação das partes - Decisão mantida - Agravo improvido.